Tribunal: TJSP
Processo: 1027844-61.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E, MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÕES – INSURGÊNCIA DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ARESTO - SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.